Tribunal: TJSP
Processo: 1010185-22.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS BÁSICOS. Alegação de desvio de função, horas extras não remuneradas e férias vencidas não pagas. R. sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do autor.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Autor que não se desincumbiu de cumprir o ônus que lhe cabia de apresentar provas suficientes

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS BÁSICOS. Alegação de desvio de função, horas extras não remuneradas e férias vencidas não pagas. R. sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do autor.

DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Autor que não se desincumbiu de cumprir o ônus que lhe cabia de apresentar provas suficientes para comprovar suas alegações, conforme exigido pelo art. 373, inciso I, do CPC. Não comprovação nos autos de que o autor exerça de forma habitual funções atípicas ao seu cargo. Desvio de função não configurado. Ausência de comprovação de que as horas extras não foram remuneradas. Documentos apresentados pela Municipalidade que comprovam o gozo de férias pelo servidor, bem como o pagamento de horas extras e férias vencidas que não foram adequadamente contraditados pela parte autora. Horas extras não remuneradas e férias vencidas não pagas que não ficaram comprovadas.

R. sentença de improcedência do pedido mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.